Tribunal: TJDFT
Processo: 0754607-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0754607-67.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consta dos autos que esta Presidência concedeu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o recorrente comprovasse a insuficiência de recursos ou anexasse o comprovante de recolhimento das custas recursais (ID 42635411). O recorrente, então, anexou comprovante de pagamento de custas estaduais (ID 42903124), razão pela qual foi reconhecida a deserção do recurso extraordinário (ID 4290745). Nesse contexto, o recorrente apresenta petição (ID 43796473), pugnando pela juntada de novo comprovante de pagamento e prosseguimento do recurso, sob a alegação de que a boa-fé deve ser considerada, haja vista a correção do equívoco. No entanto, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento das custas deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção (ARE 1011823 AgR, DJe 15/5/2017), o que claramente não foi cumprido pelo recorrente. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 42903124. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal